Tribunal: STF
Processo: HC 248380
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 904.312/SE, assim ementado (eDOC 2):



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. CONSENTIMENTO PARA O INGRESSO NO DOMICÍLIO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a condenação dos pacientes pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), argumentando a defesa que as provas são ilícitas em razão da ausência de mandado judicial para a busca domiciliar e da suposta coação exercida pelos policiais. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial foi lícita, diante das circunstâncias fáticas do caso; e (ii) se as provas obtidas em decorrência dessa diligência devem ser consideradas nulas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Tribunal de origem consignou que a busca domiciliar foi realizada com o consentimento da ré Josefa Priscila, que autorizou a entrada dos policiais no imóvel, e que havia fundadas razões para a diligência, em razão de denúncia de populares e da fuga do réu Cleones para o interior da residência ao avistar a viatura. 



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera válida a busca domiciliar em situações de flagrância ou com consentimento expresso do morador, como no caso dos autos, afastando-se a alegação de ilicitude das provas.



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    Alega o impetrante, em suma, ilegalidade da condenação dos pacientes, pois fundada em provas resultantes de violação de domicílio sem mandado judicial e sem fundadas razões.



    Em razão do exposto, pugna pela anulação do acórdão condenatório, bem como seja declarada “a ilegalidade do ato de busca domiciliar sem mandado e de toda prova derivada deste, absolvendo-se o paciente com fundamento no art. 386, inciso II, do CPP”.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128.693 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14.10.2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86.367, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30.09.2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente